Tribunal: STF
Processo: HC 196907
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de participação em organização criminosa armada e extorsão. 3. Segregação cautelar decretada, para além da conveniência da instrução criminal, em prol do acautelamento da ordem pública. Gravidade concreta dos delitos imputados. 4. Atipicidade ou negativa de autoria relativas ao delito de extorsão. Matéria afeita ao juízo de condenação ou de absolvição que será proferido na origem. Incompatibilidade com a via estreita do habeas corpus. 5. Ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Não verificada. 6. Incompetência do juízo decretante. Controvérsia acerca da origem federal dos bens. Questão probatória a ser ponderada na sentença. Processos que, ao menos em um juízo perfunctório, narram fatos distintos. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.